Tribunal: TJDFT
Processo: 0711698-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CORRUPÇÃO DE MENOR. INSURGÊNCIA CONTRA A DOSIMETRIA DA PENA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSÃO. EXPEDIÇÃO DE CARTA DE GUIA. AUSÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO NO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ADMISSÃO PARCIAL. CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM.
1. De acordo com a jurisprudência mais abalizada, o remédio constitucional não pode ser usado como sucedâneo ou substituto do recurso cabível para a adequada revisão da dosimetria.
2. Caracteriza constrangimento ilegal a demora na correta distribuição e encaminhamento da carta de guia do paciente ao Juízo das Execuções Penais, pois impede ao sentenciado que postule pelos benefícios que entende serem cabíveis.
3. Ordem parcialmente admitida e concedida em parte.